Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705587-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEYANE ARAUJO LEITE AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LEYANE ARAUJO LEITE contra a decisão proferida nos autos da ação de ordinária com pedido de tutela cautelar, em que o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória. Narra a agravante que, em 26/10/2020, firmou contrato de financiamento do veículo Fiat Palio Fire Economy, Placa JKR9937, ano 2013/2014, em 60 (sessenta) parcelas fixas de R$ 614,58 (seiscentos e catorze reais e cinquenta e oito centavos). Diz que, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, devido às complicações econômicas decorrentes da pandemia do coronavírus, a agravante e seu marido ficaram desempregados e que, embora seu marido tenha sido novamente empregado, atualmente recebe remuneração no valor de R$ 1.434,40 (mil quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), enquanto a agravante continua desempregada. Esclarece que, desde março de 2022, a agravante está totalmente sem condições financeiras de arcar com o valor atual das parcelas e encontra-se em mora com a empresa agravada. Arremata registrando que acabou de dar à luz a um filho e tem outro em idade escolar, ao tempo em que informa que a família reside em região afastada de qualquer parada de ônibus e precisa do veículo para qualquer deslocamento. Alega estarem presentes os requisitos legais para concessão da liminar pleiteada na origem, colacionando julgados em amparo às suas alegações. Menciona ser pessoa financeiramente hipossuficiente. Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e do pedido cautelar em caráter de urgência, para que o veículo permaneça sob posse da família, a fim de aguardar o julgamento final da ação. Ausente o preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado. É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os requisitos legais, concedo o benefício da gratuidade de justiça. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para deferimento do pedido liminar. Ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, embora a agravante alegue que “a financeira já afirmou que o processo de retomada do carro já está em andamento”, o fato é que a agravante não fez prova de que haja qualquer ação movida pela agravada nesse sentido. Ademais, em consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça, não foi possível constatar que a ré agravada tenha ajuizado a referida ação. Lado outro, não parece verossímil, prima facie, a alegação de que a razão do inadimplemento teria sido a decretação da situação de emergência de saúde pública causado pela disseminação do novo coronavírus, uma vez que o contrato de empréstimo foi firmado meses após o inicio da pandemia. Por todo o exposto, defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Doutro lado, recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se esta decisão ao juiz da causa, dispensando-se as informações. Considerando que ainda não houve citação nos autos de origem, despiciendo o contraditório. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora